Tribunal: STF
Processo: MS 26683
Classe: MS
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-02-26
Data de publicação: 2021-02-26

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – DECISÃO – VÍCIO – INEXISTÊNCIA – DESPROVIMENTO.
    1. A assessora Isabela Leão Monteiro prestou as seguintes informações:
    Milton Gouveia da Silva Filho, juiz do Trabalho, insurge-se contra ato do Corregedor Nacional de Justiça e da Presidente do Tribunal Regional do Trabalho da 6ª Região, por meio do qual determinada, ante a Orientação nº 2/2007 do Órgão de controle, a instauração de processo administrativo disciplinar visando apurar infração funcional, considerado o exercício concomitante dos cargos de juiz e diretor grão-mestre da Grande Loja Maçônica de Pernambuco. 
    O processo foi incluído na pauta de julgamentos da Primeira Turma, por videoconferência, de 24 de novembro de 2020. Vossa Excelência proferiu voto indeferindo a ordem. Os ministros Alexandre de Moraes e Luís Roberto Barroso votaram em sentido contrário, anulando o processo administrativo disciplinar. O ministro Dias Toffoli pediu vista.
    Vossa Excelência, em 16 de dezembro de 2020, não acolheu o pedido de ingresso, na condição de terceira, da Associação Nacional dos Magistrados Estaduais – Anamages.
    A embargante aponta omissão, evocando precedentes a autorizar a participação de terceiro em mandado de segurança. Realça aplicação subsidiária do Código de Processo Civil. 
    Não foram formalizadas contrarrazões.
    2. Atendeu-se aos pressupostos de recorribilidade. A peça, subscrita por advogado credenciado, foi protocolada no prazo legal.
    Inexiste omissão ou contradição na decisão embargada. Embora tenha indicado preceito atinente ao cabimento de embargos de declaração, a recorrente desenvolve narrativa destoante do propósito de sanar os vícios apontados, pretendendo o rejulgamento da matéria.
    Cumpre reiterar o que fiz ver quando do indeferimento do pedido de ingresso:
    […] 
    2. É possível, nos termos do artigo 24 da Lei nº 12.016/2009, o litisconsórcio em mandado de segurança, mas não a intervenção de terceiro, ainda que tenha interesse no julgamento final do processo. Eloquente é a falta de referência, no preceito, ao artigo 50 do Código de Processo Civil de 1973 – artigo 119 do atual.
    Ausente, na Lei especial, preceito prevendo a participação de interessado, surge desinfluente a posterior inclusão, no Código de Processo Civil, de outras modalidades de intervenção.
    3. Conheço e desprovejo os embargos declaratórios. 
    4. Publiquem.
Brasília, 26 de fevereiro de 2021.
Ministro MARCO AURÉLIO
Relator